Tribunal: TCU
Processo: 030.989/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se, no presente momento, de verificação do efetivo recolhimento do débito determinado pelo Acórdão 1.906/2015 e modificado pelo Acórdão 3.542/2015, ambos proferidos pela 2a Câmara do TCU, ao Sr. Marcus Vinicius Girão de Morais, ao julgar a tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor do aludido responsável, beneficiário de bolsa de Desenvolvimento Científico Regional (DCR), no período de 1/2/2008 a 30/6/2010, em razão do recebimento indevido de mensalidades após a aquisição de vínculo empregatício.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de verificação sobre o efetivo recolhimento do débito imputado em desfavor de Marcus Vinícius Girão de Morais pelo Acórdão 1906/2015-TCU-Segunda Câmara , com as subsequentes modificações introduzidas pelo Acórdão 3542/2015-TCU-Segunda Câmara , ao julgar a tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) contra o aludido responsável como beneficiário da bolsa de Desenvolvimento Científico Regional (DCR), no período de 1/2/2008 a 30/6/2010, diante do indevido recebimento de mensalidades após a aquisição de vínculo empregatício; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares, com ressalvas, as contas de Marcus Vinícius Girão de Morais, dando-lhe a subjacente quitação, nos termos dos arts. 1o, I, 16, II, 18, e 23, II, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. declarar a subsistência de crédito sob o valor de R$ 3.593,18 a partir do saldo apurado, no dia 26/9/2019, em favor de Marcus Vinicius Girão de Morais ante o recolhimento, a maior, do débito imputado por meio do Acórdão 1906/2015-TCU-Segunda Câmara , com as subsequentes modificações introduzidas pelo Acórdão 3542/2015-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.3.1. promova a notificação de Marcus Vinícius Girão de Morais no sentido de que, a partir do majorado recolhimento do débito imputado pelo Acórdão 1906/2015-TCU-Segunda Câmara , o valor de R$ 3.593,18 subsistiria como crédito em seu favor, podendo o responsável buscar a correspondente repetição do indébito por intermédio do devido pedido perante a administração do TCU; e 9.3.2. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Sr. Marcus Vinícius Girão de Morais, para ciência e eventuais providências, e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, para ciência.